Tribunal: TJDFT
Processo: 0722212-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. ATIVIDADES FORA DO ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. RECURSO PROVIDO.
1. O agravante não possui qualquer anotação disciplinar no decorrer de, aproximadamente, 7 (sete) anos de cumprimento de pena, possui remição homologada de mais de 700 (setecentos) dias de trabalho, além de remição pelo estudo, aspectos relevantes no processo de sua reeducação e ressocialização, de modo que, agora, o trabalho externo presta-se também como forma de readequá-lo à sociedade e como instrumento de afirmação de sua dignidade.
2. A dificuldade na fiscalização por parte do Estado não pode se configurar óbice para que o condenado, beneficiado com o trabalho externo, exerça serviços fora da sede da empresa, mormente quando tal atividade se dará sob a supervisão constante do gestor, logo, haverá fiscalização do seu trabalho, o qual é instrumento essencial de afirmação de sua dignidade e ressocialização.
3. Recurso provido.